Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016796-08.2019.8.11.0000
RECORRENTES: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44510989) interposto por JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32866467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGENCIA DO CDC E A CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. (AgInt no AREsp 1465591/MT)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1016796-08.2019.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 34144491), estes foram rejeitados no acórdão de id 41350458.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a Ilustre Câmara proveu de forma parcial o Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida com base no entendimento de que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor somente teria aplicação nos contratos firmados após seu advento (11/03/1991), razão pela qual não seria possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, da referida legislação”. (id 44510989 - p. 7)
Asseveram, “(...) todavia, que tal decisão padece de omissão, tendo em vista, que, inobstante a data de celebração dos contratos, estes possuem natureza sucessiva/trato sucessivo, ou seja, se protraem no tempo”. (id 44510989 - p. 7)
Afirmam que não foi analisado, igualmente, o argumento de que na hipótese de contratos cobertos pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, o entendimento do STJ é de que o CDC somente é afastado se colidentes as regras jurídicas.
Suscitam afronta ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que o aresto impugnado “(...) negou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos dos Recorrentes, os quais, conforme já dito anteriormente, tratam-se de contratos de trato sucessivo, que se protraem no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista, já que se tratam de mútuos”. (id 44510989 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 44725492).
Contrarrazões no id 48325954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, os Recorrentes alegam que “a Ilustre Câmara proveu de forma parcial o Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida com base no entendimento de que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor somente teria aplicação nos contratos firmados após seu advento (11/03/1991), razão pela qual não seria possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, da referida legislação”. (id 44510989 - p. 7)
Asseveram, “(...) todavia, que tal decisão padece de omissão, tendo em vista, que, inobstante a data de celebração dos contratos, estes possuem natureza sucessiva/trato sucessivo, ou seja, se protraem no tempo”. (id 44510989 - p. 7)
Afirmam que não foi analisado, igualmente, o argumento de que na hipótese de contratos cobertos pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, o entendimento do STJ é de que o CDC somente é afastado se colidentes as regras jurídicas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com efeito, em regra, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, aplicando-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
Todavia, segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido pelo entendimento firmado por este Tribunal, inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
(...)
No caso, os próprios agravados afirmam na contraminuta (ID 24797950) que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, na maioria anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), afastando assim a incidência do referido diploma”. (id 32866467 - p. 3-5)
Decidiu-se, ainda, em sede de Embargos de Declaração, litteris:
“No caso, a parte embargante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os precedentes utilizados no acórdão embargado não guardam semelhança com caso em questão, por se referirem às ações revisionais de contrato com garantia FCVS, enquanto que a pretensão do presente caso refere-se à cobertura de seguro habitacional.
No entanto, as jurisprudências que fundamentam o acórdão recorrido também fazem referência expressa a seguro habitacional, conforme se observa do decisum recorrido (ID 32866467).
Aliás, para que não paire dúvidas, trago precedente jurisprudencial do STJ recentíssimo no mesmo sentido: (...)”. (id 41350458 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que o aresto impugnado “(...) negou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos dos Recorrentes, os quais, conforme já dito anteriormente, tratam-se de contratos de trato sucessivo, que se protraem no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista, já que se tratam de mútuos”. (id 44510989 - p. 14)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não foi configurada, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1836785/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 6o da LINDB, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII